Tribunal: TJDFT
Processo: 0009351-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009351-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que foram expedidas as requisições de precatório em favor de HELIO AMARUZAN DA ROCHA OLIVEIRA (ID: 17374581), HELIO ANTONIO DA FONSECA (ID: 35682134), HELIO NUNES DO AMARAL (ID: 17374645), HELIO PEREIRA DOS SANTOS (ID: 17374084) e HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX (ID: 35682141). Em benefício de HÉLIO RODRIGUES CAMPOS (ID: 35031908), HÉLIO SILVA OLIVEIRA (ID: 35032514), HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO VIANA (ID: 35032518), HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES (ID: 35032520) e HÉRCULES GOMES RIBEIRO (ID: 35032523) foram expedidas requisições de pequeno valor. Os valores relativos aos honorários de sucumbência constam da RPV de ID: 35031897. Concedo ao Distrito Federal a derradeira oportunidade para cumprir a determinação contida no despacho de ID: 35035473, sob pena de bloqueio de numerário. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador